Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina), prescrito para o tratamento de transtorno depressivo severo com ideação suicida grave, custeado por plano de saúde. A agravante sustenta ausência de comprovação científica da eficácia do fármaco, inexistência de cobertura obrigatória pela Resolução n. 465/2021 da ANS e ausência de indicação do medicamento para a doença diagnosticada. Pede a reforma da decisão e o afastamento da obrigação de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo contrato, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS ou de evidência científica; e (ii) determinar se a tutela de urgência que impõe o fornecimento do medicamento Spravato deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo atende ao princípio da dialeticidade, pois contém fundamentos fáticos e jurídicos capazes de impugnar os motivos da decisão agravada, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
4. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento indicado pelo médico para doença abrangida pelo contrato, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
5. A recusa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e da ineficácia de terapias anteriores, é indevida e configura prática abusiva.
6. O medicamento Spravato possui registro na ANVISA e, conforme precedentes judiciais e notas técnicas do NATJUS, apresenta evidência científica para o tratamento do transtorno depressivo maior, enquadrando-se nos critérios do art. 10, §13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022.
7. A Lei no 14.454/2022 reforça a obrigação das operadoras de custear tratamento não constante do rol da ANS, desde que haja evidência científica e recomendação de órgãos técnicos de avaliação em saúde.
8. A tutela de urgência é cabível diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, em virtude do risco de agravamento do quadro depressivo e de suicídio, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a medicamento prescrito para doença coberta pelo contrato sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS.
2. A Lei n. 14.454/2022 autoriza o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, desde que haja registro na ANVISA e evidência científica de eficácia.
3. A recusa de custeio de medicamento essencial ao tratamento de transtorno depressivo grave, prescrito por médico assistente, é abusiva e viola a boa-fé contratual.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, §13; Lei n. 14.454/2022; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2032552, 0718585-26.2024.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025.